Tribunal: TJDFT
Processo: 0705309-73.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1 - Réu condenado por infringir o artigo 147 do Código Penal, em contexto de violência doméstica, depois de ameaçar sua então esposa.

2 - A materialidade e a autoria foram evidenciadas pela narrativa da ocorrência policial, termo de declarações e pela palavra firme e coerente da vítima, destacando-se que a ameaça foi idônea a incutir verdadeiro temor na ofendida ao tempo em que cometida, comprovado pelo registro de ocorrência e pela prova produzida em juízo.

3 - Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha especial relevo e, por isso, não pode ser menosprezada, ao contrário, deve ganhar grande importância, sob pena de uma absurda impunidade.

4 - O crime de ameaça é delito formal; não se exige um resultado naturalístico. Assim, é irrelevante o intuito de concretizar o mal prometido; basta que a vítima sinta-se atemorizada, como ocorreu in casu.

5 – Apelação conhecida e desprovida.